Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Em respeito ao princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado, via correio, no endereço constante na declaração de imposto de renda (ID 75939630 dos autos de origem), qual seja, SQSW 111, BLOCO J, APTO N° 605, SUDOESTE – BRASÍLIA/DF, para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento. Cumpra-se.